Tribunal: STF
Processo: Rcl 34959
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REGULARIDADE DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DISCUTE QUESTÃO CONSTITUCIONAL À QUAL O STF NÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DA RECLAMAÇÃO, TENDO EM VISTA A DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.090/DF. INVIABILIDADE. DECISÃO DE SUSPENSÃO POSTERIOR AO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.



    II - Regularidade do procedimento adotado pelo TRF3, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil - CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou que esteja em conformidade com entendimento deste Tribunal exarado no regime de repercussão geral.



    III - Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão cuja autoridade pretende-se preservar é posterior ao ato reclamado. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.